Tribunal: TJBA
Processo: 0501717-83.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501717-83.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALESSANDRA COUTINHO COPQUE e outros Advogado(s): YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA, AUGUSTO SERGIO DOS SANTOS DE SAO BERNARDO, ENY BITTENCOURT APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros Advogado(s):ENY BITTENCOURT , AUGUSTO SERGIO DOS SANTOS DE SAO BERNARDO, YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CHEQUES FRAUDULENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente em parte o pedido da Autora para condenar o Banco Réu à devolução dos valores decorrentes da compensação indevida do cheque n.º 301030, além da restituição dos encargos referentes à devolução de outros cheques fraudulentos, acrescidos de juros e correção monetária. A sentença também fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 em favor da Autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade do Banco Réu por falha na prestação de serviço, diante da compensação indevida de cheques fraudulentos e dos danos morais causados à Autora em razão da fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco Réu responde objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme estabelecido pela Súmula nº 479 do STJ, que prevê a responsabilidade das instituições financeiras por fortuito interno. 4. Cabe ao fornecedor de serviços bancários adotar medidas de segurança para prevenir fraudes e proteger seus clientes, especialmente em relação à compensação de cheques. 5. A falha na prestação do serviço está caracterizada pela compensação indevida de cheques fraudulentos e pela ausência de contestação específica dos fatos alegados pela Autora, configurando a responsabilidade do Banco pelos danos resultantes. 6. O dano moral se configura in re ipsa, tendo em vista o constrangimento e o abalo sofridos pela Autora, que teve cheques legítimos devolvidos por falta de fundos em razão das fraudes, mesmo possuindo saldo suficiente em sua conta. 7. O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 10.000,00, é adequado e proporcional, considerando-se os precedentes jurisprudenciais e a necessidade de reparar o abalo moral sofrido sem ensejar enriquecimento ilícito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, configurando fortuito interno. O dano moral em casos de fraude bancária decorrente de falha na prestação de serviço é presumido (in re ipsa), independentemente de prova do sofrimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-SP, AC nº 1028531-60.2016.8.26.0506, Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 08.11.2022; TJ-RJ, APL nº 0022114-22.2019.8.19.0208, Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas, j. 04.02.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501717-83.2018.8.05.0150, em que figuram como apelante ALESSANDRA COUTINHO COPQUE e outros e como apelada ITAU UNIBANCO S.A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da SIlva Relatora